Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714328-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REU: KARLA DA SILVA ALENCAR D E S P A C H O Por meio da certidão de ID no 66866194, os presentes autos vieram conclusos para que se decidisse a respeito do valor residual que se encontra vinculado ao processo por força da caução prestada pela Previ ao instaurar a ação rescisória (ID no 2623138). Considerando-se que o pedido formulado na presente rescisória foi julgado parcialmente procedente em relação à ré Karla da Silva Alencar (ID no 36776034), intime-se a Previ para se manifestar sobre o saldo remanescente em seu favor, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília/DF, em 3 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator